Tribunal: TJES
Processo: 0000032-40.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000032-40.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMULO BRANDAO SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA -
- DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposto contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006). O Apelante impugna a valoração negativa de algumas circunstâncias judiciais utilizadas na dosimetria da pena e a aplicação de fração inferior a 1/6 na atenuante da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a valoração negativa de algumas circunstâncias judiciais foi adequadamente fundamentada; e (ii) verificar se a fração aplicada à atenuante da confissão espontânea foi justificadamente inferior ao parâmetro de 1/6.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A valoração negativa da culpabilidade se mostra inidônea quando fundamentada em elementos inerentes ao próprio tipo penal, como o conhecimento do caráter ilícito da conduta.

4. A utilização de condenações pretéritas para justificar a valoração negativa da personalidade é inadequada, uma vez que esses elementos já são considerados nos antecedentes.

5. Motivos do crime, como a ganância, são comuns ao delito de tráfico de drogas e não justificam o aumento da pena.

6. As consequências do crime inerentes ao tipo penal não justificam a majoração da pena.

7. As circunstâncias do crime, fundadas na quantidade e variedade das drogas apreendidas, encontram respaldo idôneo, sendo mantida a valoração negativa.

8. A redução da pena pela atenuante da confissão deve observar a fração de 1/6, na ausência de justificativa concreta para a aplicação de fração diversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A valoração negativa das circunstâncias judiciais deve ser fundamentada com base em elementos concretos e não inerentes ao tipo penal.

2. A fração de 1/6 deve ser adotada para a aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea, salvo justificativa idônea para aplicação diversa.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, "d"; Lei n.º 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, J. 14.11.2017; STJ, AgRg no REsp nº 2.124.267/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, J. 21.06.2024; STJ, HC nº 396.285/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, J. 14.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000032-40.2023.8.08.0021

APELANTE: RÔMULO BRANDÃO SOARES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
A SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

A
diro
ao relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
RÔMULO BRANDÃO SOARES
em desfavor da r. Sentença (pp. 83/92, parte 02 do ID 10342061) que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito acusatório para condenar o apelante nas sanções do art. 33,
caput
, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa.

Em suas razões de ID 10342071, sustenta o apelante, em síntese, que
(i)
a valoração negativa das circunstâncias utilizadas para exasperar a pena-base deve ser afastada; e
(ii)
a aplicação da fração diversa de 1/6 na atenuante da confissão foi feita sem motivação concreta e idônea.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 10342075, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10378314, em que opina pelo
não
provimento
do recurso.

Consta da denúncia (ID 10342061) que:

Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 08 de janeiro de 2023, às lh43min, na Avenida Juscelino Kubitschek, Alkaeda, Bairro Kubitscheck, nessa Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, trazia consigo substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que, no dia e horário supramencionados, Policiais Militares realizavam patrulhamento pela Avenida Juscelino Kubitschek, quando visualizaram um indivíduo de camisa branca correr em direção ao mangue.

Ato contínuo, a guarnição adentrou ao mangue, iniciando perseguição ao indivíduo, ocasião em que o visualizaram dispensando uma sacola azul por cima de uma laje.

Realizada a abordagem, o individuo foi identificado como sendo Rômulo Brandão Soares.

Durante a busca pessoal, foram encontradas 20 buchas de maconha no bolso do denunciado.

Diligenciado em cima da laje, foi localizada a sacola azul, contendo 77 pinos de cocaína.

Não obstante, o denunciado confessou que teria mais ilícitos em sua residência. Realizada busca na casa, foram encontrados meio tablete de maconha, 1 pedaço de nine, 1 porção de nine, 32 buchas de maconha e R$50,00.

Insta salientar que o denunciado confessou informalmente aos policiais que estava traficando para pagar dívidas.

E, em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente, na forma acima exposta.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente apelo, que passo à análise.

Pois bem.

Passo à análise da dosimetria, matéria efetivamente impugnada pela defesa.

A fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, na 1ª etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
personalidade
, os
motivos do crime
, as
circunstâncias
e as
consequências
, pelos seguintes fundamentos:

A
culpabilidade
do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado, pois mesmo após ter sido condenado, o acusado continuou praticando crime;
antecedentes
são desfavoráveis, vez que o acusado possui duas condenações criminais pela prática dos crimes de furto e tráfico de drogas, conforme documentação anexa;
conduta social
do réu não ficou bem esclarecida ante a ausência de dados;
personalidade
voltada a prática de crimes, vez que o acusado possui duas condenações criminais em seu desfavor, conforme documentação anexa, além de ser conhecido em razão do seu envolvimento com a prática do crime de tráfico de drogas, conforme depoimento prestado em juízo; quanto aos
motivos do crime
precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, difundia entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança, no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes, sendo injustificável a conduta delituosa; as
circunstâncias
não são favoráveis, já que o acusado trazia consigo, guardava e tinha em depósito grande quantidade e variedade de drogas destinadas a venda, registrando que o mesmo foi preso em flagrante em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, onde há grande circulação de pessoas, o que demonstra que o acusado iria expor muita gente ao risco das drogas, e gerou insegurança na sociedade; as
consequências
, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o
comportamento da vítima
, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Todavia, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017)

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

Na hipótese vertente, o fato de ser exigível comportamento diverso, “
eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato
”, não constitui fundamentação idônea a ensejar a negativação da vetorial, sendo circunstância genérica e inerente ao tipo penal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA. (...). ILEGALIDADES FLAGRANTES. ESTELIONATO. PENA-BASE.
CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO.
AUMENTO EM 2/3 (DOIS TERÇOS) DO MÍNIMO ABSTRATAMENTE COMINADO. FUNDAMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. REPRIMENDAS. REDUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. DE OFÍCIO, CONCEDIDO HABEAS CORPUS E DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGRAVANTE. 1. (...) 4. Ser o Acusado maior de 18 (dezoito anos),
ter consciência da ilicitude e poder se comportar de modo diverso, são elementos
inerentes ao tipo penal doloso, não constituindo justificativa para negativar a culpabilidade.
(...)

(STJ, AgRg no AREsp n
º
1.895.039/PI, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 30.09.2021)

_____________________________________________________________

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2.
Na análise das circunstâncias judiciais, a culpabilidade deve ser considerada desfavorável quando presentes elementos concretos que caracterizem maior desvalor da conduta, excedendo os aspectos inerentes ao próprio tipo penal.
A sentença, entretanto, não demonstrou a maior reprovabilidade, pois baseada na fundamentação genérica de que “o acusado atuava em organização criminosa, ostentando patente dolo e consciência da ilicitude de suas condutas criminosas”, o que decorre da própria natureza do delito. 3. Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, a conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social (REsp 1.405.989/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015). A conduta social não pode ser avaliada negativamente sob o argumento de que o delito foi praticado dolosamente ou de que “as provas acostadas ao feito demonstram que o réu não se ajusta minimamente às regras da vida em sociedade”. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.124.267/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe: 21.06.2024)

_____________________________________________________________

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS IDÔNEOS. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. MODO FECHADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...) 2. A individualização da pena, como atividade discricionária vinculada do julgador, será revista apenas nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, quando não observados os parâmetros estabelecidos na legislação de regência e o princípio da proporcionalidade. 3.
Hipótese em que as instâncias antecedentes valeram-se de argumentos abstratos e inerentes ao próprio tipo penal para a aferição desfavorável do vetor referente à culpabilidade, ao considerar a “consciência da ilicitude” e a exigência de “comportamento diverso” pelo paciente, sendo de rigor a readequação da pena-base, diante da manifesta ilegalidade verificada. Precedentes.
(...) 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena-base e, por conseguinte, fixar a reprimenda definitiva do paciente em 7 anos de reclusão, mantido o regime fechado.

(STJ, HC nº 396.285/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 14.08.2017)

Assim, deve ser a circunstância da culpabilidade removida da dosimetria da pena.

No tocante à vetorial da
personalidade
, esta
“resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia.”
(STJ, AgRg no HC nº 791.600/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 14.09.2023)

No caso em comento, foram utilizadas condenações criminais pretéritas e envolvimento do réu no tráfico para concluir ter ele personalidade voltada à prática de crimes, hipótese que não configura fundamentação idônea. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
PERSONALIDADE VOLTADA À PRÁTICA DE CRIMES. FUNDAMENTO INIDÔNEO.
FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. No caso,
verificou-se ser inidôneo o aumento da pena-base
, considerando desfavorável o vetor relativo à personalidade do agente, no sentido de que ele seria propenso à prática de crimes, pois, nos termos do entendimento firmado nesta Corte, mesmo “
as diversas condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, afastando a valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu, na primeira fase da dosimetria da pena” (AgRg no HC n. 377.016/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 14/12/2018), de modo que tal vetor foi afastado.
(...) 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 626.522/PE, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turmo, DJe: 09.02.2021)

_____________________________________________________________

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. MAUS ANTECEDENTES. INCREMENTO DA PENA MANTIDO. CIRCUNSTÂNCIAS. MOTIVOS. PERSONALIDADE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. PROPORCIONALIDADE DA REPRIMENDA-BASE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 8. A Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça em recente decisão, e ao alterar seu posicionamento sobre o tema, decidiu que
as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada.
(...) 10. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 516.831/PB, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 12.02.2020)

Ainda, quanto aos
motivos do crime
, entendo que devem ser neutralizados, uma vez que: “
a cupidez e a ganância, vetores do delito de tráfico de drogas, não autorizam a majoração da pena-base, pois tal motivação é invariavelmente a causa que impulsiona a prática de tais crimes.
” (STJ, HC nº 166.075/MS, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, J: 17/2/2011)

Os motivos do crime elencados (lucro fácil/ganância) e suas consequências à sociedade são
genéricos e inerentes ao tipo penal
, devendo ser desvalorados.

Quanto às
circunstâncias
do crime, verifico que foram sopesadas a quantidade e variedade das drogas apreendidas, bem como o contexto fático do delito, vetor que se encontra devidamente fundamentado, uma vez que o réu detinha 56,1 g de ‘
cocaína
’, 473,8 g de ‘
maconha
’, 1 pedaço e 1 porção de ‘
nine
’, pesando 142,9 g.

Por fim, observa-se que a valoração negativa da
circunstância
está desacompanhada de fundamentação idônea, visto que os argumentos utilizados para valorar as consequências do crime são genéricos e inerentes ao tipo penal, devendo, assim ser afastada.

Mantenho, assim, apenas a valoração negativa dos
antecedentes
e das
circunstâncias do crime
, na 1ª fase,
redimensionando a pena-base para
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

Na 2ª fase, defesa pleiteia a adequação da aplicação da atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do Código Penal), alegando que foi aplicada a fração diversa de 1/6 sem motivação concreta e idônea.

Após análise detida, constata-se que a pena foi reduzida em
1 (um) ano de reclusão
e
100 (cem) dias-multa
, o que corresponde, em média, a 1/11 da pena fixada na primeira etapa dosimétrica.

Todavia, não houve justificativa para a utilização de fração inferior a 1/6, fato que contraria a jurisprudência da Corte Cidadã, no sentido de que: “
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado.
” (STJ, AgRg no HC nº 370.184/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 09.05.2017)

Dessa forma, reconhecida a fração de 1/6 para a atenuante de confissão espontânea e redimensionada a sanção basilar para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa,
fixo a pena intermediária em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Na 3ª etapa dosimétrica, inexistentes causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a
reprimenda definitiva
em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Em virtude da pena fixada, altero o regime inicial para o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, conferindo-lhe
PROVIMENTO
, para
redimensionar a pena do réu para 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, fixando o regime inicial semiaberto.

Sendo este o voto vencedor, e transitado em julgado,
recolha-se a guia de execução provisória
, para sua devida adequação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.